Tribunal: TJES
Processo: 5010203-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010203-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: RUY BORGO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. MOTIVO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

1. Para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do STJ.

2. A comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, entregue no domicílio do devedor, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou através de protesto do título.

3. No caso concreto, ainda que a notificação não tenha sido efetivamente entregue, houve o prévio envio da correspondência no endereço indicado pelo devedor no contrato, o que é suficiente para atender a exigência prevista no art. 2º, § 2, do Decreto-Lei n.º 911/69, visando à busca e apreensão do veículo.

4. O fracasso no recebimento da notificação deveu-se unicamente à desídia do devedor, que deixou de informar a mudança de endereço, atentando contra a probidade e a boa-fé objetiva que se espera da relação contratual (art. 422, do CC).

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010203-68.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RECORRIDO : RUY BORGO

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à busca e apreensão do veículo o Chevrolet/Cruze Ecotec 6, Flex, cor preta, ano/mod 2014/2014, chassi 9BGPB69M0EB314832, placa PPB3C95, dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A decisão agravada determinou a comprovação pelo Agravante da notificação extrajudicial do Agravado, antes de apreciar o pedido liminar de busca e apreensão do veículo (id. 17003820 – do processo principal).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o Agravado está inadimplente quanto às parcelas do contrato, e, enquanto permanecer na posse do veículo, poderá danificá-lo, ocultá-lo, transferi-lo para terceiros ou escondê-lo; (ii) comprovou a notificação extrajudicial por meio de carta registrada ao endereço informado pelo Agravado no contrato, para efeito de comprovação da mora, e (iii) não é imprescindível o recebimento pessoal da notificação pelo Agravado (id. 3574369).

Pois bem.

Como se sabe, para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A comprovação da mora pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor,
sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo
.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a efetiva entrega da notificação enviada ao endereço do devedor, sendo dispensada apenas a sua notificação pessoal:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal
.

2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)” (destaquei)

No caso, a notificação extrajudicial foi enviada pelos Correios, com aviso de recebimento, para o endereço do Agravado constante do instrumento contratual, no dia
25.03.2022
. Contudo, foi frustrada a notificação porque a correspondência retornou pelo motivo “mudou-se” (id. 13681911 - do processo principal).

Nesse escólio, ainda que a notificação não tenha sido efetivamente entregue, verifico que houve o prévio envio da correspondência pelo Agravante no endereço indicado pelo Agravado no contrato, o que é suficiente para atender a exigência prevista no art. 2º, § 2, do Decreto-Lei n.º 911/69, visando à busca e apreensão do veículo.

Isso porque, o fracasso no recebimento da notificação deveu-se unicamente à desídia do Agravado, que deixou de informar o Agravante da mudança de endereço, atentando contra a probidade e a boa-fé objetiva que se espera da relação contratual (art. 422, do CC).

Vale acentuar que o Sr. Oficial de Justiça, em diligência para cumprir o mandado de intimação do Agravado, no dia
12.12.2022
, nos autos do presente recurso, informou que não conseguiu encontrar ninguém que o conhecesse naquele endereço informado no contrato (id. 4093254).

Assim, mesmo diante do não recebimento, deve ser reconhecida como válida a notificação encaminhada ao endereço cadastral do Agravado, que só não foi entregue por exclusiva culpa deste último.

É como se destaca da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)”

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao
a
gravo de
i
nstrumento
, reformando a decisão agravada para reconhecer comprovada a mora, determinando o prosseguimento da demanda de busca e apreensão.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5010203-68.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)